Tribunal: TJSP
Processo: 2205936-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Omissão no V. Aresto quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção das certidões de dívida ativa por conta da cobrança dos juros. Necessidade de manifestação reconhecida. Impossibilidade de suspensão. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Omissão no V. Aresto quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade de débitos tributários, em razão da incorreção das certidões de dívida ativa por conta da cobrança dos juros. Necessidade de manifestação reconhecida. Impossibilidade de suspensão. Aplicação de consectários de mora considerados inconstitucionais que não interferem na validade do título executivo. Precedentes, inclusive em julgamento de recursos repetitivos (Tema 249). Decisão mantida neste ponto. Embargos acolhidos para dar apenas parcial provimento ao recurso.